Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700571-40.2019.8.07.0018 RECORRENTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: EXPRESSO SAO JOSE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DFTRANS. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR DOIS ANOS APÓS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. A despeito de a Lei Distrital no 3.106/2002 não prever expressamente prazo para a notificação do administrado acerca de auto de infração lavrado em seu desfavor, é certo que a legislação de regência impõe a necessidade de observância do lapso de trinta dias entre a lavratura do auto e a aplicação da penalidade. Em razão disso, não é razoável a indeterminabilidade do prazo para que o administrado tenha conhecimento da existência do auto de infração, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal em sua dimensão substancial, a acarretar sérios prejuízos ao exercício do contraditório e da ampla defesa. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 6o, parágrafo único, 29, inciso II, e 31, inciso I, todos da Lei 8.987/98, sob o argumento que inexiste qualquer lei que estabeleça a exigência do transcurso de 30 (trinta) dias entre a prática do ilícito e a notificação da concessionária. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da constituição Federal, por afronta ao contraditório e à ampla defesa; b) artigo 175, inciso IV, da CF, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 6o, parágrafo único, 29, inciso II, e 31, inciso I, todos da Lei 8.987/98. A uma, porque “o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A duas, porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). De igual modo, o recurso extraordinário não merece prosseguir no que concerne à apontada afronta ao artigo 5o, inciso IV, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/7/2013) - Tema 660, afirmou inexistir repercussão geral na questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional. Assim, considerando que a tese recursal discute cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido processo legal, questões constitucionais às qual o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Da mesma forma, o apelo extremo também não deve ser admitido no que tange à apontada violação ao artigo 175, inciso IV, da CF, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada”. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, ante o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003